Tribunal: TJDFT
Processo: 0047116-13.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o Código Penal, em seu art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos poderá, desde logo, cumprir a pena em regime aberto e que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito poderá, desde logo, cumprir a pena em regime semiaberto.
2. No caso, além dos maus antecedentes, também foi reconhecida a agravante da reincidência, face à existência de duas condenações transitadas em julgado e não atingidas pelo período depurador.
3. Apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do que preconiza o art. 33, § 2o, do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.